Tribunal: TJES
Processo: 5015207-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015207-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARIO COSTA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5015207-14.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DARIO COSTA PEREIRA
RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)
.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
o autor conta acerca da procedência do auto de infração RV00754429, lavrado em 06/10/2017. Explica que foi instaurado processo administrativo nº 84597003 visando a suspensão do direito de dirigir do autor em razão deste supostamente ter atingido a pontuação máxima de seu prontuário (transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% na Rod. ES – 060 Km 91). Afirma, todavia, que não era o condutor do veículo, mas, sim, sua filha Dariane Miranda Pereira. Informa que apresentou defesa prévia, a fim de que os pontos fossem a sua filha direcionados, mas a defesa foi julgada improcedente, tendo sido apresentado recurso administrativo, que foi indeferido. Reclama que as notificações quanto à autuação da infração e da abertura do processo administrativo não continham especificação do prazo para identificação do real condutor, o que lhe teria gerado dúvidas. Pede, em síntese, que seja retirada a suspensão do direito de dirigir do autor e que seja transferida a pontuação à real condutora infratora
.”

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré (DER/ES) pugna pela manutenção da sentença. Apesar de devidamente intimado, o Detran/ES não apresentou contrarrazões.

(5).
Do mérito. Apesar de a indicação do real condutor ter sido realizada intempestivamente na via administrativa, é possível que o proprietário do veículo a faça judicialmente, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, desde que haja provas suficientes para comprovar que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado. Dessa forma, ao analisar o feito, entende-se que a sentença guerreada merece reforma. A fim de comprovar que não poderia ser o infrator, o autor trouxe aos autos uma declaração, bem como uma nota fiscal emitida na data da infração (06/10/2017), a qual comprova que este estava trabalhando como motorista da empresa “Corcovado Granitos Ltda” no referido dia, transportando bloco de granito da cidade de Passa Tempo/MG para a Serra/ES, de modo que resta comprovada a impossibilidade de o autor ser o condutor do veículo com placa ODJ9740, na cidade de Piúma/ES, no momento da infração. Assim, acolhe-se as razões recursais para reconhecer que o autor não era o real condutor do veículo no momento da infração que culminou no
auto de infração RV00754429 e determinar a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário da parte autora.

(6).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
reconhecer que o autor não era o real condutor do veículo no momento da infração que culminou no
auto de infração RV00754429, determinando, em consequência, a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário da parte autora.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)